Tribunal: TJES
Processo: 5000110-73.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-73.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RECORRIDO: HELIENE SILVA NUNES

RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. PAGAMENTO DE BOLETO. BAIXA NÃO EFETUADA. SUPOSTA FRAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECORRENTE CONSTA COMO PARTE BENEFICIÁRIA NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO TÍTULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000110-73.2023.8.08.0012

Recorrente:
NEON PAGAMENTOS S/A

Recorrida:
HELIENE SILVA NUNES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6099887).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

NEON PAGAMENTOS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam
;
b)
ausência de responsabilidade no evento danoso, aduzindo que não recebeu qualquer valor em decorrência do pagamento do indigitado boleto e não foi responsável por realizar a cobrança indevida do montante pago pela recorrida, ressaltando que o valor foi depositado e disponibilizado direta e imediatamente na conta do usuário da Neon. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, em relação à preliminar arguida, agiu com acerto o juízo de piso ao rejeitá-la, “pois a análise de sua responsabilidade/participação ou não no evento danoso é matéria que se confunde com o mérito da demanda e será examinada oportunamente” (sic – ID 6099876), não merecendo qualquer reparo a sentença nesse aspecto.

No que tange ao mérito, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Em relação ao segundo requerido, contudo, o que se verifica é a sua responsabilidade perante os fatos narrados, ainda que o envio de boleto fraudado tenha sido realizado por terceiro.
O segundo requerido reconhece em sua defesa que o boleto pago pela autora

foi emitido por uma conta administrada pela NEON;
afirma que aos seus clientes é permitido que se realize o depósito de valores em conta, por meio da opção de emissão de boleto bancário, sendo discriminados os dados
d
a

Ré

como beneficiária, uma vez que a conta destino é por ela administrada.

E apesar de alegar que a emissão de boleto por clientes da NEON é um procedimento autorizado pelas normas reguladoras e que não seria possível responsabilizá-la pelo destino do boleto, o que se verifica é que o segundo requerido permitiu a emissão de boleto sem a devida segurança.

Ao ser intimado para apresentar dados para a identificação do cliente destinatário final do pagamento, o segundo requerido informa dados duvidosos, com vinculação a MEI de nome Patrick de Almeida de Oliveira, atrelado a e-mail de “joaomedina”, com indicação em seus dados pessoais como sendo do sexo “feminino”, com data de nascimento em “01/01/1900” e que é membro desde “23/09/2022”, além de serem informados dois endereços completamente distintos, um em São Paulo e outro no Maranhão.

Deste modo, restou demonstrado que o segundo requerido
permitiu a emissão do boleto por uma conta administrada pela NEON sem que se apurasse a idoneidade dos dados cadastrais informados.
A falha na prestação de seus serviços está em permitir a geração de boletos sem a devida segurança que legitimamente e razoavelmente se espera, possibilitando que esses boletos sejam utilizados em fraude contra os consumidores, conforme se deu
in casu.

Em sendo assim, evidente a falha na prestação de serviços pela empresa recorrente, uma vez que permitiu a emissão de um boleto sem a devida cautela e segurança (constando como beneficiária no comprovante de pagamento do indigitado boleto – ID 6099876), contribuindo para a dissimulada negociação do valor por estelionatários, seguida do pagamento de boleto falso, em prejuízo do consumidor.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os consumidores.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a empresa recorrente não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações.

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NEON PAGAMENTOS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)